Tribunal: STF
Processo: ARE 1567608
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.



    Ana Maria de Gouvêa interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREJUIZO AO ERÁRIO MUNICIPAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. VIOLAÇÃO DO ART. 329, II, DO CPC. MICROSSISTEMA DE PROCESSO COLETIVO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI DE AÇÃO POPULAR. NULIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DOS FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. PREJUÍZO AUSÊNCIA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. 



    I - Na origem, trata-se de ação por improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a Prefeita do Município de Piquete e outros. 



    II - Na sentença, julgaram-se parcialmente procedentes os pedidos a fim de reconhecer a nulidade dos contratos do Pregão Presencial n. 18/2016, Decreto n. 4.221/16 e consectário termo de permissão onerosa de uso de espaço público n. 01/2016, bem como as despesas deles decorrentes. Ainda, reconhecer que os requeridos praticaram de atos de improbidade administrativa (arts. 10, VIII, e 11, caput, ambos da LIA), condenando-os às penalidades previstas no art. 12, II, da LIA. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada. Esta Corte não conheceu do recurso especial. 



    III - Não há possibilidade de admissão do recurso da recorrente quanto à alegada violação do art. 329, II, do Código de Processo Civil.



    IV - O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as disposições do Código de Processo Civil aplicam-se de forma subsidiária às normas insertas nos diplomas que compõem o microssistema de tutela dos interesses ou direitos coletivos. 



    V - A esse respeito, vale dizer que compõem o aludido microssistema: a lei de improbidade administrativa, juntamente com a lei da ação civil pública, da ação popular, do mandado de segurança coletivo, do Código de Defesa do Consumidor, ECA e Estatuto do Idoso (Superior Tribunal de Justiça. REsp n. 1.085.218/RS, relator Ministro Luiz Fux, Órgão Julgador T1 – Primeira Turma, Data da publicação DJe 6/11/2006). 



    VI - Deste modo, a supressão das lacunas legais deve ser, a priori, buscada dentro do próprio microssistema, aplicando-se, de forma subsidiária, as disposições genéricas do Código de Processo Civil. 



    VII - O STJ possui o entendimento de que a lei de ação popular tem aplicação estendida às ações civis públicas diante das funções assemelhadas a que se destinam – proteção do patrimônio público no sentido lato –, bem como por ambas pertencerem ao microssistema processual da tutela coletiva. Precedentes: (AgInt no REsp n. 1.883.545/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 7/10/2021 e AgInt no REsp n. 1.749.850/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1º/6/2023.) 



    VIII - O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao julgar a temática, assim decidiu: "(...) Não bastasse, como bem observado pelo parquet, o pedido de emenda à inicial foi recebido a fls. 799, e tal decisão judicial manteve-se incólume à míngua de qualquer questionamento recursal oportuno e exitoso. Insurgir-se apenas após a sentença enseja, inequivocamente, preclusão. Isto porque, a própria magistrada, ao ratificar o recebimento da emenda (fls. 816/817), bem lembrou que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no REsp1.696.396 e REsp 1.704.520 admitiu a taxatividade mitigada para o rol do art. 1.015, do CPC, indicando que caso alguém quisesse questionar o recebimento da emenda inicial era aquele o momento adequado, mas não depois da sentença. Logo, rejeita-se também a pretensão de nulidade do processo sob este fundamento.” (fls. 1704-1706, suprimiu-se e grifou-se)" 



    IX - Verifica-se que a decisão lançada pelo Tribunal de origem encontra-se em consonância a legislação federal e com a jurisprudência desta Corte, não havendo qualquer pormenor a ser considerado, esbarrando referida pretensão recursal no entendimento consolidado na jurisprudência desta Corte incidindo, na espécie, a Súmula n. 83 do STJ, na qual "não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Nesse sentido: (AgInt no REsp n. 1.937.468/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 14/12/2022.) 



    X - Não há possibilidade de admissão do presente recurso quanto à violação do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 



    XI - Isso porque Turma Julgadora, soberana na análise do quadro fático-probatório, afastou as teses indicadas registrando que: " 4. Também não prospera a preliminar de nulidade pela ausência de despacho saneador. Em princípio, a ausência de despacho saneador não acarreta nulidade do processo, se não há prejuízo para as partes. Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: (...) Na hipótese, a sua ausência não acarretou qualquer prejuízo ao recorrente, como quer fazer crer, porque as partes foram intimadas para apresentar alegações finais nas quais poderiam suscitar e demonstrar a necessidade de instrução do feito, porém quedaram-se inertes (fls. 1.051). No mais, não há qualquer nulidade, porquanto observados a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal após as alegações finais do autor.” (fls. 1706-1707)." 



    XII - A revisão desse posicionamento esbarra no óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, visto que demandaria reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela referida súmula. A propósito: (AgInt no REsp n. 1.722.222/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 18/4/2024 e AREsp n. 1.845.959/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 28/6/2023.) 



    XIII -Embora a recorrente alegue violação do art. 355, I, do CPC, com consequente ofensa ao devido processo legal e cerceamento de defesa, em momento algum apontou concretamente o prejuízo que sofrerá. Inclusive, conforme alegado pela própria recorrente, esta havia postulado pela oitiva de João Paulo, e, posteriormente, quando este se tornou réu, foi colhido seu depoimento pessoal, assim, está claro que nos autos houve somente a alteração da tipificação da prova oral. Portanto, inexistindo prejuízo, não há que se falar em nulidade conforme o brocardo pas de nullité sans grief (arts. 277 e 283, parágrafo único, ambos CPC). 



    XIV - Agravo interno improvido.” (e-doc. 572)



    Opostos embargos de declaração (e-doc. 578), foram rejeitados (e-doc. 592).



    No apelo extremo (e-doc. 578), a recorrente alega que “o entendimento firmado no julgamento da tese de repercussão geral 1.199 foi afastado pelo Superior Tribunal de Justiça.”



    Argumenta que a “decisão colegiada manteve a condenação da Recorrente por ato de improbidade administrativa tipificado no artigo 11, caput, da Lei de Improbidade Administrativa, fazendo-o, no entanto, ao arrepio do texto legal vigente a partir da promulgação da Lei 14.230, de 2021, eis que o dispositivo perdeu a tipicidade, além de negar a incidência da tese número "3" firmada no tema de repercussão geral número 1.199, julgado pela Suprema Corte.



    Defende que o “Acórdão recorrido manteve a capitulação da conduta da Recorrente como incursa no artigo 11, caput, da Lei 8.429/1992. No entanto, como já se verificou, ocorreu abolitio quanto a este tipo. De outro turno, é vedado ao Magistrado modificar a capitulação jurídica proposta pelo Parquet, o que leva à inafastável conclusão de que não mais existe a subsunção do fato à norma.”



    Instado a se manifestar, opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra ilustrada da Subprocuradora-Geral da República Dra. Cláudia Sampaio Marques, pelo “desprovimento do agravo”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO. ARTIGO 11 DA LEI Nº 8.429/92, NA REDAÇÃO DA LEI Nº 14.230/21. TEMA 1.199 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS SEM TRÂNSITO EM JULGADO QUE ENVOLVAM ATOS ÍMPROBOS CULPOSOS. DOLO DEVIDAMENTE COMPROVADO NA ESPÉCIE. CONDUTA ABARCADA PELA NOVEL LEGISLAÇÃO. ROL TAXATIVO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. ATO DE IMPROBIDADE RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS VEDADO EM INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.”



    Decido.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 843.989/PR, feito paradigma do Tema nº 1.199 da Repercussão Geral de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou as seguintes teses sobre a retroatividade da Lei nº 14.230/21:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”



    Como visto, embora tenha sido definido como regra a irretroatividade da Lei nº 14.230/21, restou assentado que as normas mais benéficas do novo diploma legal retroagem no caso de atos de improbidade praticados na vigência da lei anterior quanto não houver condenação com trânsito em julgado, em função do princípio do tempus regit actum. 



    É o que se infere da seguinte passagem do voto do Relator do referido paradigma de repercussão geral, que bem aborda a questão:



    “Ressalte-se, entretanto, que apesar da irretroatividade, em relação a redação anterior da LIA, mais severa por estabelecer a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa em seu artigo 10, vige o princípio da não ultra-atividade, uma vez que não retroagirá para aplicar-se a fatos pretéritos com a respectiva condenação transitada em julgado, mas tampouco será permitida sua aplicação a fatos praticados durante sua vigência mas cuja responsabilização judicial ainda não foi finalizada. 



    Isso ocorre pelo mesmo princípio do tempus regit actum, ou seja, tendo sido revogado o ato de improbidade administrativa culposo antes do trânsito em julgado da decisão condenatória; não é possível a continuidade de uma investigação, de uma ação de improbidade ou mesmo de uma sentença condenatória com base em uma conduta não mais tipificada legalmente, por ter sido revogada. 



    Não se trata de retroatividade da lei, uma vez que todos os atos processuais praticados serão válidos, inclusive as provas produzidas – que poderão ser compartilhadas no âmbito disciplinar e penal –; bem como a ação poderá ser utilizada para fins de ressarcimento ao erário. 



    Entretanto, em virtude ao princípio do tempus regit actum, não será possível uma futura sentença condenatória com base em norma legal revogada expressamente” (DJe de 12/12/2022).



    Aplicando essa orientação, anotem-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.231/2021, QUE ALTEROU A LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior, nos casos sem condenação com trânsito em julgado. II — Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE nº 1.480.622/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 24/05/2024).



    “Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. 2. Lei de Improbidade Administrativa. Condenação pelo art. 11, caput. 3. abolitio crimini. Tema 1199 da sistemática da repercussão geral. 4. Agravo regimental provido para dar parcial provimento ao recurso extraordinário e determinar que nova decisão seja proferida com base no entendimento fixado no Tema 1199 em relação à abolitio criminis no caso do art. 11, caput, da LIA” (RE nº 1.357.060/PR-AgR, Segunda Turma, Redator p/ o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 04/03/2024).



    No caso dos presentes autos, verifica-se que o Ministério Público do Estado de São Paulo propôs ação civil pública objetivando que:



    “X) Sejam condenados os requeridos, no que couber, às sanções previstas no art. 12, II e III, pela prática dos atos descritos no art. 10 e 11, incisos referidos no corpo desta exordial, todos da Lei de Improbidade Administrativa;”.



    O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Parquet estadual para



    2) CONDENAR ANA MARIA DE GOUVEA, SILVESTRE DE PAULA MELO, JOÃO PAULO PEREIRA GONÇALVES, VELHO RANCHO EVENTOS ARTÍSTICOS E LOCAÇÃO LTDA ME, ANDREZA DA SILVA MORENO GONÇALVES e ADEÍLDO TOMÉ CORRÊA: a) ao ressarcimento integral do dano, devolvendo aos cofres públicos R$ 265.000,00 com juros de 1% ao mês e correção monetária nos termos da Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo a contar, ambos, de julho de 2016 (data da festa do Tropeiro), em solidariedade; b) ao pagamento de multa civil no valor equivalente a 10%do valor do dano, devidamente atualizada até a data do efetivo pagamento e c) a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos.



    3) CONDENAR ANA MARIA DE GOUVEA, SILVESTRE DE PAULA MELO, JOÃO PAULO PEREIRA GONÇALVES, ANDREZA DA SILVA MORENOGONÇALVES e ADEÍLDO TOMÉ CORRÊA a suspensão dos direitos políticos por 05 (cinco) anos.”



    Em sede de apelações cíveis, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reformou a sentença para 



    a) julgar improcedente a ação em relação aos corréus Velho Rancho Eventos Artísticos e Locação Ltda. e seus sócios, João Paulo Pereira Gonçalves e Andreza da Silva Moreno Gonçalves; b) em relação aos demais réus, mantida a condenação apenas pelo art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, afastar a pena de ressarcimento do dano, diante da ausência de prejuízo ao erário, bem como adequar a condenação da multa civil para 5 (cinco) vezes a última remuneração percebida pela Prefeita à época, para todos os corréus condenados, mantendo-se as demais penas fixadas na sentença”.



    Irresignados, Ana Maria de Gouvea e Silvestre de Paula Melo interpuseram recursos especiais.



    O Relator designado no Superior Tribunal de Justiça, Ministro Francisco Falcão, não conheceu dos recursos .



    Interposto agravo interno por Ana Maria de Gouvea, o mesmo foi desprovido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça. 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados com base nos seguintes fundamentos:



    “Conforme ressaltado no parecer do MPF, embora a conduta do art. 11, caput, da LIA – norma de direito material – praticada de modo isolado – tenha deixado de ser típica, conforme alterações dos elementos do tipo decorrentes da superveniência da Lei nº 14.230/2021, é possível a manutenção da condenação quando a decisão delimita, de forma precisa, todos os elementos subjetivos (dolo específico de beneficiar terceiros) e objetivos (frustração do caráter concorrencial de procedimento licitatório) necessários à subsunção da conduta noutro tipo legal. O réu se defende dos fatos narrados, e não da capitulação legal, sobretudo quando as condutas descritas na peça vestibular da ação de improbidade não são modificadas, e nada impede, portanto, que seja mantida a condenação por capitulação em dispositivo diverso daquele indicado na petição inicial. 



    Da mesma forma, o STJ possui firme entendimento no sentido de ser incabível inovação recursal, em agravo interno ou embargos de declaração, com base em alegação de fato novo. Precedentes: STJ, AgRg no AREsp n. 761.207/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 29/4/2016; AgRg no Ag n. 1.424.188/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 23/2/2012; AgInt nos EDcl no MS n. 24.834/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 1º/9/2020, DJe 9/9/2020.



    Se não bastasse, a despeito da tese firmada sobre a irretroatividade da novel legislação em face da eficácia da coisa julgada e dos processos de execução e seus incidentes, a retroatividade relativa foi posteriormente reconhecida aos processos em curso, em que tenha havido condenação pela conduta tipificada no art. 11 da LIA, sem trânsito em julgado, no julgamento do ARE n. 803.568-AgR-segundo-EDv-ED pelo Supremo Tribunal Federal, em 22/08/2023, in verbis:



    (...)



    Em outras palavras, é dizer que "As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado", bem como que a nova legislação promoveu a abolição da possibilidade de condenação do agente por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11, prevendo, ao revés, a tipificação taxativa de tais atos ímprobos. Neste sentido também são os seguintes precedentes da Suprema Corte: ARE n. 1.346.594-AgR, relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 26/5/2023; ARE n. 1.450.417, relator Ministro Dias Toffoli, DJe 4/9/2023; ARE n. 1.456.122, relator Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 25/9/2023, RE n. 1.453.452, relator Ministro Cristiano Zanin, DJe 26/9/2023; ARE n. 1.463.249, relator Ministro André Mendonça, DJe 16/11/2023, RE n. 1.465.949, relator Ministro Luiz Fux, DJe 20/11/2023 e ARE-AgR n. 1.457.770, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 23/1/2024.



    Alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, esta Corte Superior tem se posicionado não só pela aplicação imediata da Lei n. 14.230/2021 aos processos em curso, sem trânsito em julgado, mas também pela adoção à tese da continuidade típico-normativa sempre que a conduta remanescer típica se reenquadrada em um dos oito incisos do art. 11 da LIA.”



    Pois bem. Como visto, o Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou ação civil pública objetivando a condenação da recorrente às sanções previstas no artigo 12, incisos II e III, pela prática dos atos descritos nos artigos 10 e 11 da Lei nº 8.429/92.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação cível para manter a “condenação apenas pelo art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, afastar a pena de ressarcimento do dano, diante da ausência de prejuízo ao erário, bem como adequar a condenação da multa civil para 5 (cinco) vezes a última remuneração percebida pela Prefeita à época, para todos os corréus condenados, mantendo-se as demais penas fixadas na sentença”.



    Eessa decisão foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Entretanto, “a Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal” (ARE nº 1.141.607/PR-AgR-ED, Tribunal Pleno, Redator p/ o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/07/2024).



    Nesse contexto, tendo em vista que o TJSP concluiu pela condenação da recorrente pela prática de ato de improbidade administrativa com responsabilização por violação genérica aos princípios da administração pública discriminados na redação originária do artigo 11 da Lei nº 8.429/92, sendo certo que a conduta por ela praticada não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativas contidas nas alterações do referido dispositivo legal, tenho que o caso narrado nos autos reclama a incidência do novo regime inaugurado pela Lei 14.230/2021, na linha do entendimento placitado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 843.989/PR (Tema nº 1.199 da Repercussão Geral). Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO. ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO. 1. No caso em apreço, o MINISTÉRIO PÚBLICO imputou aos requeridos a conduta de fraudar e direcionar o certame licitatório em favor das empresas vencedoras em ofensa aos princípios que regem a Administração Pública, e postulou a condenação pelo inciso I do art. 11 da Lei 8.429/1992 (praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência) e pelo art. 10, caput, I e VIII; da mesma Lei (Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente) 2. Após a entrada em vigor da Lei 14.230/2021, não é mais possível a condenação quanto ao art. 11, inciso I, da Lei 8.429/1992 - nem pelo inciso I, pois a conduta antes ali prevista não consta mais na Lei de Improbidade; nem pelo caput do artigo, que agora prevê taxativamente as condutas ímprobas. 3. Do mesmo modo, é inviável enquadrar a conduta dos réus no art. 10 da LIA, pois o Tribunal de origem consignou que inexistiu prejuízo ao erário. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.472.992/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 27/08/2024).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. 1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 4. Tendo em vista que (i) a imputação promovida pelo autor da demanda, a exemplo da capitulação promovida pelo Tribunal de origem, restringiu-se a subsumir a conduta imputada aos réus exclusivamente ao disposto no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) as condutas praticadas pelos réus, nos estritos termos em que descritas no arresto impugnado, não guardam correspondência com qualquer das hipóteses previstas na atual redação dos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para julgar improcedente a pretensão autoral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (ARE nº 1.346.594/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 31/10/2023).



    Ademais, cabe ressaltar, por necessário, que a conduta apontada como violadora dos princípios da Administração Pública pelo Ministério Público do Estado de São Paulo - qual seja, “a requerida Ana Maria, no exercício do cargo de Prefeita do Município de Piquete/SP, e os demais réus em conluio, no âmbito do Pregão n.º 18/2016, que visava a contratação de empresa para a realização da Expo-Terra 35ª Festa do Tropeiro e 26ª Festa do Peão Boiadeiro, realizaram atos ímprobos consistentes na subcontratação direcionada do réu Silvestre para a exploração da praça de alimentação, bem como permissão de uso das vias públicas ao requerido José Alencar para a exploração do estacionamento de veículos durante os festejos, sem que tenha havido licitação para tanto” - à qual, segundo a Corte de origem, caracterizaria ato de improbidade administrativa por violação genérica dos deveres discriminados no caput do artigo 11 da Lei nº 8.429/92, não encontra previsão no rol taxativo introduzido com as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/21, razão pela qual não há falar em continuidade típico-normativa.



    Saliente-se que, ao contrário do que assentado na decisão que não admitiu o recurso extraordinário, não se revela possível o reenquadramento da conduta classificada como ilícita pelo TJSP no inciso V do artigo 11 da Lei nº 8.429/92 (frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiro).



    In casu, à demandada Ana Maria de Gouvêa foi imputada tão somente a conduta descrita no artigo 11, caput, da Lei nº 8.429/92, e, com base exclusivamente nesse dispositivo legal foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o que a levou a interpor seu apelos extremos.



    Esse o quadro, constata-se que não cabe ao STJ, no julgamento do recurso especial, proceder ao reenquadramento do ato apontado como ilícito pelo TJSP em outro dispositivo do mencionado diploma legal, senão aquele que ensejou a condenação, em observância aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.



    Além disso, a alteração da caracterização jurídica dos fatos pelo STJ com o fim de reenquadrar a conduta classificada como ilícita pelo TJSP, de modo a manter a sansão anteriormente imposta, e que não foi suscitada no recurso de apelação, configuraria reformatio in pejus, o que não se admite.



    Nesse sentido, o destaco o seguinte julgado do Plenário desta Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL E AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021 para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 4. Tendo em vista que (i) o Tribunal de origem condenou o recorrente por conduta subsumida exclusivamente ao disposto no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) a Lei 14.231/2021 passou a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para considerar improcedente a pretensão autoral no tocante ao recorrente. 5. Impossível, no caso concreto, eventual reenquadramento do ato apontado como ilícito nas previsões contidas no art. 9º ou 10 da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.249/1992). Caracterização de reformatio in pejus, tendo em vista a existência de recurso exclusivo da defesa. 6. Embargos de declaração conhecidos e acolhid